Tribunal: STF
Processo: MS 21114
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA  - DIREITO  LIQUIDO  E  CERTO. A
concessão  de ordem em mandado de segurança pressupoe a existência de
direito  liquido e certo  a amparar o  pleito do Impetrante. Isto não
ocorre  quando a demissão  do servidor  resultou de fatos suficientes
apurados em inquerito administrativo.